Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-58.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-58.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN NONATO DA SILVA - CPF: 935.427.041-72 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILVAN NONATO DA SILVA - CPF: 935.427.041-72 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos respectivamente pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
e
GILVAN NONATO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da ação civil pública ambiental, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o requerido, Gilvan, ao pagamento de danos morais coletivos, fixados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e às obrigações de obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Determinou também que se abstenha de desmatar ou de proceder a alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como de utilizar as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes. Ordenou ainda que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, o PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pelo órgão competente, ficando, subsidiariamente, condenado, em caso de impossibilidade de apresentação do PRAD, ao pagamento de indenização em valor a ser identificado por perícia, em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO postula o provimento do recurso para reformar a sentença, de maneira a majorar o valor da condenação ao argumento de que o
quantum
arbitrado não supre a necessidade para a efetiva reparação ambiental.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da condenação, sob o argumento de que o quantum arbitrado não atende à necessidade de efetiva reparação ambiental.

Por sua vez, Gilvan sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando ausência de comprovação de dano ambiental e de dano moral coletivo a ser indenizado. Argumenta que o Auto de Infração, por si só, não constitui prova inequívoca do dano e que a configuração do dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa e ultrapassou o limite tolerável pela sociedade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids. 167262311 e 167262312).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento apenas do recurso ministerial, com o objetivo de majorar o valor do dano moral coletivo e de fixar indenização por dano material, além da já estabelecida por dano moral coletivo (Id. 173188166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório anterior, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Gilvan Nonato da Silva, contra a sentença identificada pelo ID 167263186. Esta foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Parquet. A decisão julgou procedente a pretensão inicial, condenando o requerido/apelante Gilvan ao pagamento de danos morais coletivos, fixados no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como às obrigações de obter as licenças ambientais necessárias para a regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Determinou ainda a abstenção de desmatar ou realizar alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, a não utilização das áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes e a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pelo órgão competente. Em caso de impossibilidade de apresentação do PRAD, ficou subsidiariamente condenado ao pagamento de indenização, em valor a ser identificado por perícia, em fase de liquidação de sentença.

Dos autos, extrai-se que foi instaurado inquérito civil em virtude do Auto de Infração nº 9070247-E, emitido pelo IBAMA, que, durante vistoria em 26/05/2015, constatou o desmatamento de 9,81 hectares de área de floresta nativa sem a devida autorização. Consequentemente, foi instaurado pelo Ministério Público Estadual o Inquérito Civil nº 19/2016 (SIMP 001744-042/2015), culminando na propositura da ação civil pública em questão.

No transcorrer da ação aportou informações sintetizadas pela manifestação ministerial que se vê no id. 167255631:

“
A SEMA encaminhou relatório relatando que dia 09/03/21 a equipe técnica realizou vistoria no imóvel rural e foi constatado desenvolvimento da atividade econômica de pecuária
, inclusive com gado
no interior da área embargada pelo IBAMA, conforme fotografias, descumprindo o embargo imposto
.

O Cadastro ambiental do imóvel não foi retificado não constando no SIMCAR. O imóvel se encontra inserido no Bioma Amazônico em formação vegetal do tipo floresta
. Na dinâmica de
desmatamento realizado no período de 2016 a 2020 foi constatado a reincidência da prática de supressão de vegetação nativa sem autorização dos órgãos competentes, sendo uma área de 2.2438 há desmatada no ano de 2017 e uma área de 4,2844 há no ano de 2018, sendo novamente autuado por destruir 6,5282 há de vegetação nativa
, objeto de especial preservação,
sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
; descumprir embargos de obra ou atividade e suas respectivas áreas e impedir ou dificultar a regeneração tenha sido indicada pela autoridade competente”
(g.n.).

Sobreveio a sentença de procedência que contou com o seguinte dispositivo
:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente a presente ação com resolução de mérito para o fim de condenar o requerido solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como às obrigações de
:

a)
Obter as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade
perante os órgãos ambientais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de majoração da multa já fixada;

b) Se
abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes
, sob pena de majoração da multa já fixada;

c)
Acoste aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADE)
, com as adequações eventualmente indicadas pelo órgão competente, sob pena de majoração da multa já fixada;

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “c” se impossibilite total ou parcialmente
e não seja possível o cumprimento específico por terceiro,
condeno o requerido ao pagamento de indenização quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença
, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis.

Confirmo a liminar deferida nos autos.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.”
(id. 167263186) (g.n.).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O apelante Gilvan contesta a comprovação de dano ambiental e de dano moral coletivo a ser indenizado, argumentando que o Auto de Infração, isoladamente, não comprova de forma inequívoca o dano. Defende, ainda, que a ocorrência do dano moral coletivo requer demonstração de que a infração ambiental causou repulsa e ultrapassou o limite tolerável pela sociedade.

Entretanto, a Constituição Federal de 1988, no art. 225, estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, fundamento do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental),
sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação
, isso porque os art. 225 e seguintes da CF/88 dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O § 3º do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal nº 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração.

Não prospera a tese de que o dano ambiental não restou comprovado. A análise do caderno processual revela situação contrária a defesa do apelante nesse ponto.

Foi devidamente comprovada a destruição de 9,81
ha
de vegetação nativa, sem que houvesse a devida autorização do órgão ambiental competente, em área de propriedade do Apelante
Gilvan Nonato da Silva
, conforme se observa do Auto de Infração nº 9070247-E, Termo de Embargo nº 701802-E, Ficha de Campo - Relatório do Polígono 2015LC8029300 e Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (id. 167261238 - pp. 37/41).

Tais documentos são dotados de fé-pública e o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstitui-los, pois em se tratando de ato administrativo, impera a presunção “
juris tantum
” de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la, na forma do art. 373, II, do CPC, mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar o que foi constatado pela autoridade competente.

Em se tratando de infração ambiental por danos causados ao meio ambiente,
a responsabilidade é objetiva
, de maneira que para a responsabilização a respeito basta a constatação do dano e o nexo de causalidade, tal como disposto nos arts. 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ademais, frise-se que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula 618/STJ), razão pela qual, diante desse mecanismo de inversão do ônus probatório, competia ao ora Apelante demonstrar a ausência de desmatamento em área de sua propriedade, ou que estava devidamente autorizado a fazê-lo, porém não conseguiu se desincumbir de tal ônus.

No caso em análise, foi devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular de uma área de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem a licença ou autorização do órgão ambiental competente, bem como estabelecido o nexo de causalidade entre essa degradação e a responsabilidade do apelante. Diante disso, o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a recomposição da área degradada e a apresentação do PRAD (Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas), ou, na impossibilidade de recuperação da área, a indenização pelo dano ambiental a ser apurada.

A responsabilidade ambiental baseia-se na responsabilidade objetiva, na solidariedade e no risco integral, visando sempre à reconstituição ou recuperação do ambiente agredido, independentemente da comprovação de culpa, exigindo-se apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e da relação de causalidade.

Dos autos, não resta dúvida de que o apelante Gilvan causou danos ambientais na propriedade rural denominada Sítio Água Limpa, no Município de Gaúcha do Norte/MT, pelo desmatamento de 9,81 hectares de vegetação nativa no ano de 2015, sem a autorização do órgão competente.

Contudo, no que se refere à condenação por dano moral coletivo, entendo que esta não deve prosperar. Apesar da possibilidade de condenação pecuniária ser cumulada com a obrigação de reparação do dano, na hipótese em que a reparação completa do prejuízo ambiental seja possível, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. Nesse sentido, destaco o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS - PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual ‘
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória,
nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
’ (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).” (STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator:

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g.n.).

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de desmatamento. Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelada sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo. Além disso, permanece em aberto a possibilidade de, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, a obrigação ser convertida em indenização pelo dano ambiental causado em decorrência do desmatamento, em montante a ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, e a exigência de pagamento de indenização pode não ser necessária. Essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Quanto à questão da não condenação por dano moral coletivo, é importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR - QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL - DESMATAMENTO ILEGAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
”. (TJMT. N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/02/2020, DJe 08/02/2020) (g.n.)

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. É cediço que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
. Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.
1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 4.
Comprovada a ocorrência de dano ambiental e
não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a indenização
, ou seja, a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
. 5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte
.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

Na hipótese, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa, inserida na propriedade do Apelante GILVAN, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

De mesma sorte, também não restou demonstrado pelo
Parquet
a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Assim, considerando que o desmatamento de 9,81
ha
de vegetação nativa em questão, não tomou proporções a gerar o dano à população, não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reparos nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Gilvan Nonato da Silva
, tão somente para excluir da decisão de origem a condenação em dano moral coletivo, pelo que, por corolário lógico,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024